Tribunal: TJDFT
Processo: 0729514-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729514-11.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODINAR ALVES DA GAMA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Odinar Alves da Gama contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante pede que o reexame da sentença considere o fato de que ele é pessoa aposentada em situação de rua, portanto, hipervulnerável. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator